Tribunal: STF
Processo: Rcl 43632
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC 58. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. DEBATE SOBRE APLICAÇÃO DOS ARTS. 879, §7º, E 899, § 4º, DA CLT, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017 E DO ART. 39, § 1º, DA LEI 8.177/1991. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edilane Maria Flores Teodoro, com fundamento no art. 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nos autos do Recurso Ordinário nº 0000433-17.2019.5.12.0054.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a parte reclamante aponta afronta à autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal exarada na ADC nº 58.
    Relata ajuizada reclamação trabalhista, a qual foi julgada procedente pelo Juízo de primeira instância, e, manejado recurso ordinário em que discutido, dentre outros pontos, o índice de correção monetária, o processo foi sobrestado. 
    Alega violação da ordem de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADC nº 58, ao argumento de que “a suspensão dos processos se dá somente em relação ao índice de correção aplicável, o que não obsta o regular processamento do feito em relação as parcelas dos valores das condenações que se afigurarem incontroversas pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”.
    Sustenta a possibilidade de se postergar para a fase de execução a discussão sobre o índice de correção monetária a ser aplicado. 
    Defende, assim, a necessidade de prosseguimento do feito quanto às parcelas incontroversas.
    Argui presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para o regular prosseguimento da ação de origem. No mérito, a reclamante postula a cassação da decisão reclamada, repetindo o pedido liminar. Pede, ainda, a concessão de assistência jurídica gratuita.
    3. No mérito, a reclamante postula a cassação da decisão reclamada, com determinação de que seja aplicada a TR como índice de correção monetária.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    5. Contestação apresentada pela parte beneficiária do ato reclamado.
    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República Augusto Aras, opina pela procedência do pedido formulado na reclamação. Cito a ementa do parecer:
    “RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 58. PROCEDÊNCIA. 1. Por força de medida cautelar proferida nas ADCs 58 e 59, determinou-se a suspensão do julgamento de todos os processos trabalhistas que envolvam a aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT (com a redação que lhes foi dada pela Lei 13.467/2017) e do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/1991. Em última análise, o que se busca impedir é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária em substituição à TR, quanto menos até o desfecho do julgamento das ADCs 58 e 59. O ato reclamado foi proferido em grau recursal, ainda em fase de conhecimento, o que não obsta a aplicação, no momento adequado, da decisão de mérito a ser pronunciada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas. — Parecer pela procedência do pedido”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à parte reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009.
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao determinar o sobrestamento da ação trabalhista nº 433-17.2019.5.12.0054, na fase de conhecimento, teria afrontado a autoridade da decisão de sobrestamento desse Supremo Tribunal Federal proferida na ADC nº 58, considerada a delimitação do alcance da referida decisão.
    4. Em 27.6.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator da ADC nº 58, deferiu medida liminar para suspender o julgamento dos processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos arts. 879, §7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 (“Art. 879 Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. [...] § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991”. “Art. 899 Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora. [...] § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança”. “Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. § 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação”). 
    5. Em 02.7.2020, o Ministro Gilmar Mendes explicitou da seguinte forma o alcance da decisão de suspensão exarada na ADC nº 58: 
    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. 
    O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita.
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”. 
    6. A decisão reclamada está assim articulada quanto ao que versado nesta reclamação:
    “Como já explicitado por esta Desembargadora Relatora, depreendo estar obstada, pela decisão liminar na Ação Declaratório de Constitucionalidade n. 58/DF, a tramitação dos processos em que paire controvérsia a respeito da aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, e do art. 39, “caput” e § 1º, da Lei n. 8.177/91, como é o caso deste feito. Sendo assim, não entendo pertinente remeter a discussão para a fase de execução. Determino o sobrestamento do processo até ulterior deliberação pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF” (sem grifos no original). 
    7. Na hipótese em apreço, verifico que o processo foi inteiramente sobrestado, ainda na fase de conhecimento, sem que fosse oportunizada à reclamante a execução de parcela do valor da condenação que se afigura incontroversa, relativamente à qual o feito poderá prosseguir, sem prejuízo da aplicação do entendimento a ser firmado na ADC 58.
    8. Nesse contexto, entendo violado o que decidido cautelarmente na ADC nº 58, na qual expressamente afirmado que a decisão de sobrestamento “não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”
    9. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões singulares: Rcl 44332 MC, Rel. Min. Ricado Lewandowski, DJe 05.11.2020; Rcl 44857, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.11.2020.
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o prosseguimento do Processo nº 0000433-17.2019.5.12.0054 perante o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos termos em que decidido pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Constitucionalidade nº 58.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora